Tribunal: TJES
Processo: 5001500-36.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001500-36.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELCI FERREIRA DA ROCHA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO SEM SEGURANÇA ADEQUADA – CONTRATO DESCONSTITUÍDO – ÔNUS DO BANCO COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – REPETIÇÃO INDÉBITO – ERESP 1.413.542/STJ – MODULAÇÃO – MARÇO DE 2021 – DANO MORAL EXISTENTE – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL –
COMPENSAÇÃO – CABÍVEL –
RECURSO PROVIDO.

1.
O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

2
. Os documentos colacionados pela instituição financeira não são capazes de evidenciar de forma inequívoca a regularidade da contratação do empréstimo impugnado. Digo isso porque em relação ao procedimento de autenticação adotado, conhecido como “biometria facial”, o entendimento que vêm sendo adotado por este e. Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios é de que trata-se de mecanismo que não possui uma segurança adequada para o tipo de situação em que é utilizado. Inclusive, já foi noticiado que os golpistas podem facilmente burlar tal mecanismo com a impressão da foto da vítima em tamanho real.

3.
Em relação ao suposto empréstimo contratado com o Banco, lembro que a Corte Superior no Tema 1.061 definiu que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”
. No caso dos autos,

o banco apelado somente juntou o contrato nato-digital e não produziu provas acerca da autenticidade da assinatura e da formação do contrato.

4.
O apelante é pessoa idosa, sendo, portanto, um consumidor hipervulnerável à luz de nosso ordenamento jurídico, o que demanda um olhar mais atento, seja pelo ângulo da possibilidade de fraude, seja pelo risco da ausência de informações adequadas a respeito da transação contratada e de suas implicações.

5.
Restou demonstrada a ausência de emissão de declaração de vontade do consumidor, já que a contratação do empréstimo consignado foi realizada sem a anuência do dele, o que resulta na invalidade do negócio jurídico celebrado em seu nome. Precedentes.

6
.
Tendo em vista a inexistência de relação jurídica entre as partes, resta incontroverso que cabe à parte ré a devolução à parte autora do que descontou da dívida inexistente em seu benefício previdenciário.

7
.
O c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021). A aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

8
.
No que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviços públicos cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual,
“para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor”
(STJ; AgIntAgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

9
.
Uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário do autor. Em razão do valor recebido, qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

10
.
A partir de tais premissas, e levando em consideração o valor normalmente arbitrado em ações análogas, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

1
1
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NELCI FERREIRA DA ROCHA

em face da sentença de id. 8996955 que, nos autos da
ação restabelecimento de valores cumulada c/c danos morais e tutela antecipada

ajuizada por ele em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.
,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id. 8996956) alegou, em síntese, que não contratou o empréstimo objeto da demanda, de forma que a ação deve ser julgada procedente.

Com base nesses argumentos requereu a reforma da sentença com consequente procedência do pleito autoral.

Contrarrazões do apelado no id. 8996958.

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001500-36.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELCI FERREIRA DA ROCHA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NELCI FERREIRA DA ROCHA

em face da sentença de id. 8996955 que, nos autos da
ação restabelecimento de valores cumulada c/c danos morais e tutela antecipada

ajuizada por ele em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.
,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id. 8996956) alegou, em síntese, que não contratou o empréstimo objeto da demanda, de forma que a ação deve ser julgada procedente.

Contrarrazões do apelado no id. 8996958, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A
quaestio iuris
presente nos autos cinge-se aos descontos no benefício previdenciário do autor, em razão de suposta contratação de empréstimo que o demandante afirma não ter realizado.

Por outro lado, a instituição financeira requerida afirma que o serviço foi regularmente contratado pelo autor, não havendo que se falar em possível fraude.

Como se sabe, o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Nos dias atuais são frequentes as queixas de operações fraudulentas realizadas por terceiros que realizam empréstimo, compras em cartões alheios ou mesmo transferências bancárias, sem o conhecimento do titular da conta, o que revela a fragilidade do sistema de segurança bancário, mormente no que tange às operações virtuais.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Nesse sentido, no mundo contemporâneo existem diversas formas de se instrumentalizar um negócio jurídico que eram impensáveis algumas décadas atrás, quais sejam, presencialmente, em que os contratantes firmam os documentos pertinentes; remotamente, com emprego de assinaturas digitais,
selfies
e geolocalização; com utilização dos caixas eletrônicos; mediante atuação do gerente da instituição financeira; e até por meio telefônico.

A existência das já citadas modalidades de formalizar-se o negócio jurídico não afasta a obrigação daquele que afirma a sua existência e validade de comprovar a sua celebração.

No caso em comento, os documentos colacionados pelo banco Santander (Brasil) S.A. não são capazes de evidenciar de forma inequívoca a regularidade da contratação do empréstimo impugnado. Digo isso porque em relação ao procedimento de autenticação adotado, conhecido como “biometria facial”, o entendimento que vêm sendo adotado por este e. Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios é de que trata-se de mecanismo que não possui uma segurança adequada para o tipo de situação em que é utilizado.

Inclusive, já foi noticiado
1
que os golpistas podem facilmente burlar tal mecanismo com a impressão da foto da vítima em tamanho real. Demais disso, do cotejo dos elementos probatórios, há diversas inconsistências nos dados pessoais do apelante no contrato.

Nota-se que o endereço que conta no contrato (Marataízes) não corresponde ao do autor comprovado em sua petição inicial (Itapemirim – id. 8489866), bem como o número do telefone e o e-mail, tendo em vista que o autor informa nos autos que não possui (id. 8489864).

Assim, entendo que restou demonstrada a ausência de emissão de declaração de vontade do consumidor, já que a contratação do empréstimo consignado não foi realizada com a sua anuência, o que resulta na invalidade do negócio jurídico celebrado em seu nome.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA E CAUTELA. CONTRATAÇÃO NULA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003.
2. A despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado, não houve segurança e cautela nas tratativas, restando configurada a fraude, eis que o contrato não possui assinatura física ou escaneada e os dados de geolocalização de aceite da política de biometria facial e captura de selfie divergem dos dados indicados no campo da suposta assinatura digital da apelante, ressaltando-se que se trata de pessoa humilde. 3. Trata-se, portanto, de contratação nula da qual não se pode originar direitos em favor do banco, eis que não é possível afirmar que a apelante celebrou o contrato de empréstimo consignado, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício
. 4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005). 5. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). 6. Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, os danos morais devem ser indenizados em R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com os comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC nº 5000509-62.2022.8.08.0069, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desª. JANETE VARGAS SIMOES, Data: 19/03/2024)

Em relação ao suposto empréstimo contratado com o banco Santander (Brasil) S.A., lembro que a Corte Superior no Tema 1.061 definiu que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.

E, no caso dos autos, verifico que o banco apelado somente juntou o contrato nato-digital e não produziu provas acerca da autenticidade da assinatura e da formação do contrato.

Como já decidiu este e. TJES:
“Ainda que o contrato seja nato digital, a instituição financeira permanece com o ônus de provar a sua validade, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia
próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara”
(TJES; Apelação Cível 0000210-30.2020.8.08.0009; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Julgado em: 06/03/2024).

Cabe considerar também que o apelante é pessoa idosa, sendo, portanto, um consumidor hipervulnerável à luz de nosso ordenamento jurídico, o que demanda um olhar mais atento, seja pelo ângulo da possibilidade de fraude, seja pelo risco da ausência de informações adequadas a respeito da transação contratada e de suas implicações.

Diante das considerações até aqui apresentadas, é de se concluir que a documentação carreada aos autos, não só é inapta à demonstração da contratação, como, ao contrário, traz grande dúvida acerca de sua existência.

Assim, tendo em vista a inexistência de relação jurídica entre as partes, resta incontroverso que cabe à parte ré a devolução à parte autora do que descontou da dívida inexistente em seu benefício previdenciário.

Em relação a forma de devolução dos valores, assim prevê o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviços públicos cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

Por isso, no que toca às cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente.

Uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário do autor. Friso que em razão do valor recebido, qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
2
.

É nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. [...] III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 014190060419, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/12/2021, DJES 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 400, INC. I DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.3.
A jurisprudência entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, caracteriza ato ilícito, passível de indenização por dano moral
. [...]. 3.6 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 061190005928, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/03/2021, DJES 03/05/2021)

Sobre a fixação do
quantum
, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

A partir de tais premissas, e levando em consideração o valor normalmente arbitrado em ações análogas, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Finalmente, considerando que a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca ao dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(TJES, Apelação Cível n. 5000479-95.2022.8.08.0014, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 08/03/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-
LHE

PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos autorais para:

i.
DECLAR
AR

a inexistência de relação jurídica entre as partes no que tange aos contratos de empréstimos n.º 233883359 e via de consequência, a inexistência de quaisquer débitos do Autor para com o Réu em decorrência deste;

ii.
CONDEN
AR

o Requerido a ressarcirem ao Requerente os valores descontados do benefício previdenciário, cujo montante deverá ser apresentado na fase de cumprimento de sentença, por meio de cálculo aritmético, sendo que no que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma simples e as cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro. Fica desde já autorizada a compensação com os valores efetivamente depositados na conta do Autor, na forma do art. 369 do Código Civil, cabendo sua averiguação para fase de liquidação de sentença, ficando a cargo da instituição financeira, caso existente saldo em seu favor, a busca da cobrança pelas vias ordinárias;

iii
.

CONDENAR
o apelado, a indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, cuja quantia arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

iv.
DETERMINAR
que em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca ao dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(TJES, Apelação Cível n. 5000479-95.2022.8.08.0014, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 08/03/2023).

E, por fim, inverto o ônus de sucumbência delimitados na sentença, para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Com relação aos últimos, a fixação de um percentual deve ser postergada para quando liquidado o julgado.

É como voto.

1
E.g.: “Manequim do crime: bandidos usam fotos para burlar aplicativos bancários”. Disponível em: <https://www.band.uol.com.br/noticias/brasil-urgente/ultimas/manequim-do-crime-bandidos-usam-fotos-para-burlar-aplicativos-bancarios-16610424>; “Homem usava boneco e foto de vítima para acessar conta bancária”. Disponível em: <https://www.metropoles.com/sao-paulo/video-homem-usava-boneco-e-foto-de-vitima-para-acessar-conta-bancaria>.

2

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.